Tribunal: TJBA
Processo: 8044370-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044370-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE DA SILVA BAPTISTA Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por José da Silva Baptista contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para corrigir erro material, reconhecendo a atualização dos cálculos até 28/07/2015. O embargante alega omissão no julgado por não ter sido enfrentada a tese firmada no Tema 677/STJ, cuja aplicação entende obrigatória. Requer a correção da suposta omissão para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese firmada no Tema 677/STJ, cuja eficácia vinculante é invocada pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O acórdão embargado explicita de forma clara e fundamentada as razões do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade nos pontos impugnados. 2. O acórdão embargado examina expressamente os fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo que a tese do Tema 677/STJ não se aplica ao caso concreto por ter sido suscitada apenas após o trânsito em julgado da decisão que fixou o valor devido, razão pela qual se operou a preclusão quanto à matéria. 3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao inconformismo com o julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não acolhido. Tese de julgamento: 1. O julgador não está obrigado a responder de forma expressa a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para o desfecho da controvérsia. 2. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação sobre fundamentos já enfrentados de forma suficiente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração opostos. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09